Tribunal: TJSP
Processo: 1500957-78.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500957-78.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante TADEU
VALENCA DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500957-78.2016.8.26.0223 -Voto no
2
COMARCA: GUARUJÁ
APELANTE: TADEU VALÊNCIA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 47.883
A r. sentença de fls. 171 a 180, cujo relatório se adota,
condenou Tadeu Valência do Nascimento, qualificado nos autos, à pena cinco
anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de quinhentos dias-multa, de
piso mínimo, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
pleiteando a absolvição, por insuficiência de provas; alternativamente, busca a
redução das reprimendas, o abrandamento do regime carcerário e a substituição da
pena corporal (fls. 183 a 186).
O recurso foi regularmente processado, tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls. 219 a 223).
Após, o v. acórdão de fls. 228 a 231, por unanimidade,
negou provimento ao recurso interposto, mantendo-se a r. sentença recorrida.
Certificado o trânsito em julgado do v. acórdão, o
condenado interpôs habeas corpus perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
tendo o Eminente Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, concedido, in limine, a
ordem, “para desconstituir o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente
nos atos da Ação Penal n. 1500957-78.2016.8.26.0223, da 2a Vara Criminal de
Guarujá SP, declarar a nulidade absoluta do acórdão proferido nos autos da
Apelação Criminal n. 1500957-78.2016.8.26.0223 e determinar que o referido apelo
seja novamente julgado, com a prévia intimação do advogado do paciente, para a
sessão de julgamento do recurso”.
Foi, ainda, concedido ao paciente o direito de aguardar
em liberdade o julgamento definitivo da ação penal pelas instâncias ordinárias (fls.
241 a 243).

É o relatório.
Reconhecida a nulidade absoluta do v. acórdão de fls.
228 a 231, uma vez que a única advogada com procuração nos autos, em cujo nome
foi feita a intimação para o julgamento do apelo defensivo, faleceu quase um ano
antes do julgamento do recurso, situação não mencionada nos autos, aprecia-se,
novamente, o recurso interposto.
A imputação é a de que o apelante, no dia 24 de
agosto de 2016, por volta das 17 horas e 40 minutos, na Rua do Estaleiro, no 25,
Vila Lígia, na cidade e comarca de Guarujá, tinha em depósito e guardava, para fins
de entrega a consumo de terceiros, 559 frascos de diclorometano, 78 (setenta e oito)
pinos de cocaína e 01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500957-78.2016.8.26.0223 -Voto no
3
gramas, e 03 (três) tijolos e 03 (três) porções de maconha, pesando
aproximadamente 3500 gramas, drogas que determinam dependência física e
psíquica, fazendo-o, porém, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
A materialidade do delito está comprovada pelos autos
de exibição e apreensão de fls. 09 a 12, pelo auto de constatação de fls. 07 a 08 e no
laudo de exame químico toxicológico de fls. 120 a 123 e 164 a 166.
A autoria é igualmente induvidosa.
Nas oportunidades em que foi ouvido, o recorrente
negou o tráfico e qualquer tipo de envolvimento com a droga apreendida no seu
apartamento, sustentando a versão de que havia emprestado seu apartamento para
uma pessoa que identificou apenas como Jair (fls. 52 a 53 e mídia).
Mas a sua negativa, além de incomprovada e fantasiosa,
restou totalmente isolada do conjunto probatório produzido nos autos.
Com efeito. O policiais militares Albner Roberto dos
Passos Viana e Sergio Gomes Barbosa, foram uníssonos em afirmar que receberam
denúncia anônima de que o recorrente estava guardando entorpecentes no seu
apartamento e decidiram averiguar; disseram que, no local indicado, foram
recebidos pelo zelador do prédio, que admitiu ter alugado um cômodo para o
acusado, que não estava presente no momento; afirmaram que era perceptível o odor
de substância tóxica que exalava do imóvel; aduziram que, autorizados pelo zelador,
ingressaram no apartamento alugado pelo réu, onde foram localizadas uma mala
vermelha, contendo vasta quantidade de entorpecentes, uma faca, uma balança, e
embalagens vazias para acondicionar entorpecentes.
E não há motivo para desmerecer os depoimentos das
referidas testemunhas, já que, como agentes estatais, gozam da presunção de
legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso, não produzida,
deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidos em Juízo. Nesse
sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF RTJ 68/64, etc).
Como bem discorre a r. sentença recorrida, “Embora o
acusado alegue tenha emprestado o imóvel para um indivíduo de nome Jair, não
trouxe aos autos nenhum indício que pudesse respaldar tal alegação. Ainda que o
réu apenas “guardasse” a droga para um terceiro, tal conduta, por si só, é suficiente
para que se tenha por configurada a prática do tipo previsto no artigo 33, caput, da
Lei de Drogas. Isso porque basta que a conduta do agente se amolde a um dos
verbos do tipo penal, para que se tenha por caracterizada a traficância” (fl. 173).
Por outro lado, o fato de a testemunha Olgalice de
Menezes Silvino de Souza ter declarado em Juízo não se recordar dos fatos (mídia),
é plenamente compreensível, tendo em vista que é comum o receio observado nas
testemunhas, no momento em que devem fornecer informações que possam
incriminar traficantes, pessoas sabidamente perigosas e vingativas.
Ora, a natureza, a grande quantidade e a variedade das
drogas apreendidas (quinhentos e cinquenta e nove frascos de lança-perfume,
setenta e oito porções individuais e uma porção maior de cocaína, além de três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500957-78.2016.8.26.0223 -Voto no
4
quilos e meio de maconha, divididos em tijolos e algumas porções individuais), e a
detalhada denúncia recebida e devidamente constatada pelos policiais, levam à
inexorável conclusão de que o apelante, realmente, guardava e tinha em depósito as
drogas apreendidas, com o evidente objetivo de entregá-las ao consumo alheio.
Assim, não havendo nos autos qualquer elemento capaz
de comprovar a versão sustentada pelo acusado ou de demonstrar que os agentes
policiais pudessem ter plantado as drogas, com a repugnante intenção de incriminar
um inocente (flagrante forjado), a condenação do apelante era mesmo de rigor e foi
bem decretada.
As penas foram criteriosamente dosadas e não merecem
reparos.
Vale ressaltar que a vasta quantidade e variedade das
drogas apreendidas, por si só, já evidenciam que o apelante se dedicava à atividade
criminosa voltada para o tráfico de drogas, pois não se pode imaginar que traficante
iniciante e eventual tivesse em seu poder tamanha quantidade e variedade de drogas,
o que certamente afasta a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4° da Lei n°
11.343/06, destinada apenas aos chamados traficantes de “primeira viagem”.
Por fim, inacolhíveis os pedidos de alteração do regime
prisional estabelecido e de substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos.
Com efeito. O recorrente guardava e tinha em depósito,
para fins de tráfico, considerável quantidade e variedade de drogas - maconha, lança-
perfume e cocaína - esta última, substância nociva e de grande poder viciante, de
sorte que a gravidade concreta do delito, equiparado ao hediondo e que vem
causando grande intranquilidade à população ordeira, revela-se totalmente
incompatível com regimes menos gravosos.
E incabível a pretendida substituição da pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos, dada a quantidade da pena reclusiva
estabelecida, superior a quatro anos.
Portanto, preserva-se a r. decisão recorrida, que bem
decidiu a lide.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo, considerando-
se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de viabilizar a
interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR